Tribunal: TJDFT
Processo: 0038882-83.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038882-83.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e admitiu o apelo extraordinário interpostos por ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO (ID 14029807 – p. 61/62). Não houve manejo de agravo direcionado à Corte Superior de Justiça (ID 14029807 – p. 67). O STF determinou o retorno dos autos à origem, para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o julgamento do RE 612.975/MT – Tema 377 (ID 27890014). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito à possibilidade ou não de cumulação de proventos de aposentadoria e remuneração percebidos pelo recorrente na qualidade de professor e médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, respectivamente, ao passo que o paradigma versa acerca do teto remuneratório tendo em vista apenas as remunerações percebidas nos cargos constitucionalmente cumulados. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031